Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19712915, o SINDIRETA requereu a habilitação dos herdeiros do substituído ADÉLIO DA SILVA GAMA e informou a anuência da servidora ISAURA PONTE SOARES ao acordo firmado com o DF. Na petição ID: 20900707, o Distrito Federal não se opôs à adesão de ISAURA PONTE SOARES ao citado acordo e, quanto a ela, manifestou a desistência parcial quanto aos recursos que interpôs nos presentes e nos respectivos embargos. Alertou ainda o DF que os cálculos relativos à anuente devem se limitar a 24 de abril de 2001, conforme ID: 11912501 – p. 17. Ao fim, o DF não se opôs à habilitação dos herdeiros de ADÉLIO DA SILVA GAMA. Ante o exposto: a) promova o Distrito Federal a juntada aos presentes autos da decisão homologatória de desistência parcial dos recursos que eventualmente interpôs nos embargos à execução quanto à anuente ISAURA PONTE SOARES; b) especifique ainda o DF quais recursos, nestes autos, a que se refere o seu pedido de desistência parcial; c) diga o SINDIRETA quanto à limitação temporal dos valores devidos à anuente ISAURA PONTE SOARES. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador